Tribunal: TCU
Processo: 043.852/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 856/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 043.852/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alini Madalena Politowski (XXX.342.720-XX); Andreia Cristiane de Oliveira (XXX.187.020-XX); Andreia Perinetto (XXX.763.920-XX); Ester Duk Schwarz (XXX.856.210-XX); Gabriela Bolfe de Oliveira (XXX.987.240-XX); Marcelo Silva de Freitas (XXX.570.080-XX); Marcus Vinicius Ludwig (XXX.952.860-XX); Maryana Schwartzhaupt de Matos (XXX.270.450-XX); Paula Karenina Herbert Dvoranovski (XXX.895.470-XX); Talita dos Santos Donato Trindade (XXX.054.070-XX) 1.2. Unidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.